Tribunal: TJSP
Processo: 1015368-36.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião. Ação ajuizada em face do cedente de direitos aquisitivos de imóvel alienado pela COHAB. Ilegitimidade passiva. Ação que deve ser intentada contra o proprietário. Ação a ser ajuizada em face do cedente, caso cumprida a obrigação por parte da cessionária, é a cominatória de outorga de escritura definitiva ou pedido de adjudicação compulsória. Inocorrência. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião. Ação ajuizada em face do cedente de direitos aquisitivos de imóvel alienado pela COHAB. Ilegitimidade passiva. Ação que deve ser intentada contra o proprietário. Ação a ser ajuizada em face do cedente, caso cumprida a obrigação por parte da cessionária, é a cominatória de outorga de escritura definitiva ou pedido de adjudicação compulsória. Inocorrência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1015368-36.2017.8.26.0196
Registro: 2020.0000636826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015368-36.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARCILIA
LOURENÇO DAS CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANTONIO
CARLOS PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-36.2017.8.26.0196
2
Voto no 2051
Apelação Cível no 1015368-36.2017.8.26.0196
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Franca
Apelante: Marcilia Lourenço das Chagas
Apelado: Antonio Carlos Pinto
Juiz: Milena de Barros Ferreira.
APELAÇÃO. Usucapião. Ação ajuizada em face do cedente
de direitos aquisitivos de imóvel alienado pela COHAB.
Ilegitimidade passiva. Ação que deve ser intentada contra o
proprietário. Ação a ser ajuizada em face do cedente, caso
cumprida a obrigação por parte da cessionária, é a
cominatória de outorga de escritura definitiva ou pedido de
adjudicação compulsória. Inocorrência. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 74/77, que julgou extinto o feito, sem análise do mérito, em razão da falta de
interesse de agir. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de
custas.

A parte autora, ora apelante, sustenta que, segundo informações da
COHAB, o imóvel foi quitado e existe um saldo residual de responsabilidade da CEF,
tendo requerido a expedição de ofício, para que a CEF providenciasse a quitação nestes
autos, o que não foi acolhido.
Afirma que está na posse mansa e pacífica do bem há mais de cinco
anos e que, mesmo tendo adquirido verbalmente o imóvel, houve a quitação perante a
COHAB. Requereu a reforma da r. sentença.
Recurso
regularmente
processado,
isento
de
preparo,
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-36.2017.8.26.0196
3
contrarrazões (fls. 125/128).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de usucapião, ajuizada pela apelante em face do
apelado, sob o fundamento de que é possuidora do imóvel descrito na inicial, com o
preenchimento dos requisitos para a aquisição originária da propriedade.
O artigo 17, do Código de Processo Civil, prevê que “para postular
em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Quanto à legitimidade, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona
que, “conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad
causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação
prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um
determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda” (Código de Processo Civil
Comentado Artigo por Artigo, Ed. Juspodivm, 2020, 5a Ed., pág. 64).
“A legitimidade de parte, que se afere in status assertionis, deriva
da aptidão que a decisão judicial possui para atingir a esfera de bens e direitos da
parte indicada na petição inicial” (REsp 1.480.810/ES, Ministra Nancy Andrighi, DJe
26/03/2018).
No caso, tratando-se de ação de usucapião, cujo pedido é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-36.2017.8.26.0196
4
justamente a aquisição da propriedade em razão da posse qualificada, é certo que a
demanda deve ser ajuizada em face do proprietário do bem.
O documento de fls. 11/14 comprova que o imóvel pertence à
COHAB, de modo que Antonio Carlos, réu e apelado, não é parte legítima para o
presente pedido, já que foi o cedente dos direitos sobre o imóvel em benefício da
apelante.
Como bem registrou a i. sentenciante, na decisão que determinou a
emenda a inicial, “verifico pela matrícula de fls. 11/14, que o imóvel permanece
registrado em nome da COHAB de Ribeirão Preto. Neste sentido, a despeito das
alegações da autora, imperioso reconhecer que a propriedade do bem sequer chegou a
ser transferida ao requerido, tornando-o, portanto, parte ilegítima para figurar no polo
passivo desta demanda”.
Acaso se pretenda a aquisição pela usucapião, a ação deveria ter
sido intentada em face da COHAB, a fim de que a legitimidade passiva estivesse
presente, sem ponderar, por desnecessário, a possibilidade ou não de aquisição pela
usucapião de imóveis de sociedade de economia mista com finalidade habitacional.
Caso a vontade da apelante fosse ver cumprido o contrato firmado
com o réu de cessão, supostamente adimplido, deveria ter formulado pedido
cominatório de outorga da escritura ou de adjudicação compulsória, já que a cessão é
contrato de natureza pessoal, operado somente entre as partes deste feito, o que, registre-
se, não foi objeto de pedido nesta ação:
“Por outro lado, caso haja prova suficiente da cessão dos direitos sobre
o imóvel, e o contrato junto à COHAB esteja efetivamente quitado, a
parte autora poderá pleitear a adjudicação compulsória do bem” (fl.
64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-36.2017.8.26.0196
5
Assim, a parte apelada é ilegítima para figurar no polo passivo
desta demanda, de modo que a extinção do feito, sem análise do mérito, se impõe.
Dessa forma, fica mantida a r. sentença, por fundamento diverso.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator